Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO À parte autora para réplica. Após, venham os autos conclusos para apreciação de pedidos incidentais formulados pelo Réu em sua Contestação; e para o necessário saneamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 14:49:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora